Tribunal: TJDFT
Processo: 0738027-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738027-39.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILVAN DOS SANTOS COUTINHO VALVERDE AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DILVAN DOS SANTOS GUEDES VALVERDE, contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0704391-28.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do IBFC. Na origem, cumpre destacar que a causa de pedir do agravante consiste em sua exclusão do certame, especificamente motivada em decorrência do procedimento de heteroidentificação, e que o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC é a banca examinadora do certame. Em suas razões, o agravante alega que deve incidir ao caso a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade do IBFC, como condição da ação, deverá ser identificada a partir dos fatos narrados na petição inicial. Aduz que a jurisprudência deste Eg. TJDFT não é pacífica pela ilegitimidade da banca examinadora. Ao final, em sede de cognição sumária, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma definitiva da decisão recorrida para que seja determinada a reinserção do agravado no polo passivo do processo de origem. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 158239100 autos de origem). Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 51243018, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que o IBFC opera como mero executor do certame, agindo como contratado do Distrito Federal. No momento, após a juntada das contrarrazões (ID 52168247) e da intimação do Distrito Federal, o agravante apresentou petição (ID 52172175) em que solicita a homologação da desistência do recurso, uma vez que proferida sentença de procedência na origem (ID 173138998). É o relatório. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Nota-se que manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 156704678 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 08:39:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora